Tribunal: TJDFT
Processo: 0719258-09.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA E NÃO RECOLHIMENTO DE CUSTAS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. SITUAÇÃO DE CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO E DE NÃO CONDENAÇÃO EM CUSTAS INICIAIS. APELAÇÃO PROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de extinção do processo sem julgamento do mérito com condenação ao pagamento de custas processuais.
2. Fatos relevantes. (i) o pedido de concessão do benefício da assistência judiciária gratuita foi indeferido; (ii) houve inércia no recolhimento das custas processuais no prazo legal; (iii) o processo foi extinto sem resolução do mérito com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, inc. IV, e 485, inc. I, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se à análise da adequação jurídica da condenação do apelante ao pagamento de custas processuais em situação de extinção do processo sem resolução do mérito, decorrente da ausência de recolhimento das custas iniciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A ausência de recolhimento das custas iniciais, conjugada com a não formação da relação jurídico-processual, caracteriza situação típica de cancelamento da distribuição nos termos do art. 290 do CPC. A jurisprudência consolidada do STJ estabelece que a extinção do processo nessas circunstâncias não implica condenação ao pagamento de custas iniciais. Precedentes.
IV. DISPOSITIVO
5. Apelação provida.
____________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 290, 319, 320, 321 e 485, IV.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.171.990/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 17/3/2025, DJe de 21/3/2025; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.553.351/SC, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 16/12/2024, DJe: 20/12/2024; STJ, REsp n. 2.053.571/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 16/5/2023, DJe 25/5/2023; TJDFT, acórdão 1954488, 0743898-18.2021.8.07.0001, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j. 04/12/2024, DJe: 19/12/2024.